Tribunal: TJES
Processo: 0013140-08.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula que previa a cobrança da "Tarifa de Avaliação de Bem" e condenar as rés à restituição, na forma simples, do valor pago.

2)
A apelante pleiteia a reforma da sentença para que a devolução do indébito se dê em dobro e seja fixada compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição do valor pago a título de "Tarifa de Avaliação de Bem", declarada ilegal em juízo, deve ocorrer na forma dobrada; (ii) estabelecer se a cobrança do encargo contratual considerado abusivo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A restituição em dobro do indébito, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS), é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

5)
O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do precedente para assentar que a tese se aplica apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão.

6)
Estando a cobrança da tarifa, reputada indevida, fundamentada em contrato celebrado em 10 de julho de 2017, ou seja, em data anterior ao marco temporal fixado, aplica-se o entendimento vigente à época, que considerava a hipótese como engano justificável, o que afasta a repetição em dobro do indébito.

7)
A cobrança de encargo contratual indevido, por si só, não configura dano moral, mas mero aborrecimento inerente ao inadimplemento contratual.

8)
O dever de compensar por dano moral exige a demonstração de que a conduta do fornecedor extrapolou os limites da discussão contratual e atingiu, de forma relevante, direito da personalidade do consumidor.

9)
A ausência de comprovação de desdobramentos fáticos que ultrapassem o dissabor da cobrança indevida, como negativação ou cobrança vexatória, impede o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tese firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, que admite a restituição em dobro do indébito pago pelo consumidor sem a necessidade de demonstração de má-fé, aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30 de março de 2021.

2. Para cobranças indevidas, mas fundadas em contrato, realizadas antes de 30 de março de 2021, prevalece o entendimento de que a posterior declaração de abusividade da cláusula em juízo configura engano justificável, o que autoriza apenas a restituição simples.

3. A cobrança de encargo contratual considerado abusivo, sem a demonstração de outras consequências que afetem os direitos da personalidade do consumidor, não gera dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único do art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 600.663/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013140-08.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIANI DE ASSIS MULINI HERBST

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula que previa a cobrança da "Tarifa de Avaliação de Bem" e condenar as rés à restituição, na forma simples, do valor pago.

2)
A apelante pleiteia a reforma da sentença para que a devolução do indébito se dê em dobro e fixada compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição do valor pago a título de "Tarifa de Avaliação de Bem", declarada ilegal em juízo, deve ocorrer na forma dobrada; (ii) estabelecer se a cobrança do encargo contratual considerado abusivo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A restituição em dobro do indébito, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS), é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

5)
O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do precedente para assentar que a tese se aplica apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão.

6)
Estando a cobrança da tarifa, reputada indevida, fundamentada em contrato celebrado em 10 de julho de 2017, ou seja, em data anterior ao marco temporal fixado, aplica-se o entendimento vigente à época, que considerava a hipótese como engano justificável, o que afasta a repetição em dobro do indébito.

7)
A cobrança de encargo contratual indevido, por si só, não configura dano moral, mas mero aborrecimento inerente ao inadimplemento contratual.

8)
O dever de compensar por dano moral exige a demonstração de que a conduta do fornecedor extrapolou os limites da discussão contratual e atingiu, de forma relevante, direito da personalidade do consumidor.

9)
A ausência de comprovação de desdobramentos fáticos que ultrapassem o dissabor da cobrança indevida, como negativação ou cobrança vexatória, impede o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tese firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, que admite a restituição em dobro do indébito pago pelo consumidor sem a necessidade de demonstração de má-fé, aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30 de março de 2021.

2. Para cobranças indevidas, mas fundadas em contrato, realizadas antes de 30 de março de 2021, prevalece o entendimento de que a posterior declaração de abusividade da cláusula em juízo configura engano justificável, o que autoriza apenas a restituição simples.

3. A cobrança de encargo contratual considerado abusivo, sem a demonstração de outras consequências que afetem os direitos da personalidade do consumidor, não gera dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único do art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 600.663/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e dano moral, por meio da qual pretende a autora apelante, em síntese, declaração de nulidade de tarifas bancárias, devolução em dobro dos valores pagos a maior e compensação por danos morais, em razão da celebração de contrato de financiamento de veículo que reputa conter cláusulas abusivas.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, dentre as tarifas impugnadas, apenas a "Tarifa de Avaliação de Bem" se mostrou ilegal, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, mas determinou restituição na forma simples e afastou indenização por danos morais.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se é devida a restituição em dobro do valor pago a título de "Tarifa de Avaliação de Bem" e se a cobrança indevida configurou dano moral indenizável.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 600.663/RS, a restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo prescindível a demonstração de má-fé ou dolo por parte do fornecedor.

Contudo, a Corte Especial, por razões de segurança jurídica e para evitar a revisão de inúmeros contratos já quitados, modulou os efeitos da referida decisão, assentando que o novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021.

No caso, observa-se que o contrato foi celebrado em 10 de julho de 2017 (Id. 1997), sendo a cobrança da tarifa reputada indevida, portanto, muito anterior ao marco temporal fixado pelo STJ.

Desa forma, aplica-se à hipótese o entendimento jurisprudencial vigente à época da contratação, segundo o qual a cobrança fundamentada em cláusula contratual, cuja abusividade fora reconhecida apenas em juízo, configurava engano justificável, o que afasta a incidência da penalidade de devolução em dobro.

Correta, portanto, a sentença ao determinar a restituição na forma simples.

Noutro viés, o pleito de compensação por danos morais também não merece acolhida, haja vista que a mera cobrança de encargo contratual indevido, por si só, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento e dissabor inerente à vida em sociedade e ao inadimplemento contratual.

Com efeito, para que o dever de indenizar se configure, é necessária a demonstração de que a conduta do fornecedor extrapolou os limites da discussão contratual e atingiu, de forma relevante, a direito da personalidade do consumidor.

Ocorre que, na hipótese, a apelante não demonstrou qualquer desdobramento fático que extrapolasse o mero dissabor da cobrança a maior, não havendo prova de negativação indevida de seu nome, de cobrança vexatória ou de qualquer outra circunstância que efetivamente tenha violado sua dignidade.

Observa-se que o fato de ter buscado a via administrativa (PROCON) e, anteriormente, o Juizado Especial, insere-se no exercício regular do direito de ação, não sendo, por si só, elemento caracterizador do dano moral.

Portanto, a manutenção da sentença que rechaçou o pleito indenizatório é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98 do CPC, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.